Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. VÍCIOS RESCISÓRIOS. INEXISTÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE PLANO. CARÊNCIA DE AÇÃO.
1. O benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica condiciona-se à comprovação da hipossuficiência.
2. Verificada, de plano, a ausência de vícios rescisórios, impõe-se o indeferimento da petição inicial da ação rescisória, por ausência de interesse processual (CPC/15 330 III).
3. Indeferida a gratuidade. Negou-se provimento ao agravo interno.